Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701784-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: CLEITON DE SOUSA ARAUJO, MURILO MARTINS DE OLIVEIRA SUSCITADO: EMILIO VENTURA NETO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença prolatada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, no processo de autos n. 0763481-70.2023.8.07.0016. A despeito de nominarem a peça como Recurso Inominado, os recorrentes providenciaram a distribuição do recurso e o distribuíram perante as Turmas Recursais Reunidas, embora classificando-o como Conflito de Competência Cível. Em análise da peça recursal, verifica-se que os recorrentes, na verdade, impugnam o teor da sentença, uma vez que pretendem sua reforma, por suposta ilegalidade, inclusive com a alegação de que uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais seria competente para processo e julgamento do feito, em evidente aplicação do disposto no artigo 64, parágrafo 1o, do CPC, que estabelece: “A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. A pretensão, portanto, é eminentemente recursal, não se trata de hipótese de conflito de competência, nos termos do artigo 66, do CPC. Ainda que fosse esse o caso, não seria possível a aplicação do princípio da fungibilidade, ante à incompatibilidade dos ritos de um e outro instrumento processual e por não haver dúvida objetiva quanto ao cabimento de um e outro, configurando, portanto, erro grosseiro dos postulantes, que deveriam ter interposto o Recurso Inominado nos próprios autos em que prolatada a sentença, viabilizando o julgamento por uma das Turmas Recursais. Nesse cenário, não conheço do recurso/conflito de competência, nos termos do artigo 18, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.